Tribunal: TJPA
Processo: 0808377-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808377-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GISLAN SIMOES DURAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VALOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por Gislan Simões Durão, no qual se pleiteava a redução dos honorários arbitrados em favor de defensor dativo regularmente nomeado. O agravante alega excesso no valor fixado — R$ 3.315,00 — e requer sua redução com base em tabela da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução do valor dos honorários fixados judicialmente a defensor dativo, com base em alegada excessividade frente à tabela da OAB/PA, mesmo diante da regular nomeação e efetiva atuação do profissional em comarca desprovida de Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo Defensoria Pública na comarca, incumbe ao Estado o pagamento dos honorários ao defensor dativo regularmente nomeado e atuante.

A decisão agravada demonstrou, com base na prova dos autos, que o defensor dativo foi nomeado de forma regular, atuou efetivamente e o valor arbitrado é compatível com a complexidade da causa e os parâmetros adotados pelo Judiciário.

A alegação genérica de excesso de valor, fundada apenas em tabela da OAB, não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade da sentença exequenda, tampouco para afastar a discricionariedade técnica do magistrado na fixação dos honorários.

A decisão monocrática impugnada enfrentou de forma adequada todos os argumentos recursais, inexistindo nulidade pela reprodução de fundamentos anteriormente apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação judicial de honorários a defensor dativo nomeado em comarca sem Defensoria Pública, sendo de responsabilidade do Estado seu pagamento.

A simples invocação de tabela da OAB não autoriza, por si só, a redução dos honorários fixados quando respeitados os parâmetros legais e a complexidade da causa.

Não há nulidade na decisão que reproduz fundamentos anteriores quando a parte apenas reitera argumentos já apreciados, sem trazer novos elementos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, V; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV. RITJE/PA, art. 133, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 22.04.2014, DJe 29.04.2014; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808377-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
GISLAN SIMOES DURAO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19691591 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará nos autos do cumprimento de sentença proposta por Gislan Simões Durão.

Sustenta o agravante, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários — R$ 3.315,00 — mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.124,80, conforme tabela da OAB/PA, ano-base 2022.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão impugnada ou, em caso negativo, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão e reduzido o quantum fixado.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (ID n. 21290371).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado do Pará nos autos do cumprimento de sentença proposta por Gislan Simões Durão.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA EX OFFICIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À RESERVA REMUNERADA VOLUNTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O SERVIÇO MILITAR. PROVENTOS PROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE ERRO NA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19691591):

“(...)
DECIDO

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Pontuo, que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Estado do Pará.

Pois bem.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao
defensor dativo,
independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)".

Dessa forma, a sentença que fixa honorários advocatícios favoráveis a
defensor dativo
é suficiente para a comprovação dos requisitos necessários para a percepção da verba honorária, cabendo ao Estado o ônus de elidir sua presunção de veracidade.

No presente caso, vislumbro que o apelado foi regularmente nomeado como defensor dativo para atuar na defesa de réu pobre, nos termos da lei.

Restou devidamente comprovado a atuação e fixação de verbas honorárias, conforme documentos constantes nos ids 50837655; 50837655 e seguintes (proc. de origem).
Desse modo, entendo justo o crédito devido ao exequente/agravado.

Portanto, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem necessidade de maiores digressões — até porque a decisão recorrida, anteriormente transcrita, já enfrentou de forma minuciosa os argumentos trazidos pelo Agravante —, não há razões que justifiquem sua reforma.

A decisão monocrática ora combatida assentou, com base na prova documental constante dos autos, que a nomeação do defensor dativo se deu de forma regular, a atuação foi efetiva e necessária diante da carência de defensor público na comarca, e que o valor arbitrado se encontra em consonância com a complexidade do feito e com os parâmetros usualmente adotados.

Não se pode olvidar que a fixação de honorários ao defensor dativo visa assegurar o acesso à justiça e o funcionamento regular do sistema jurisdicional, impondo-se que se respeite a margem de discricionariedade técnica do julgador de origem, desde que observados os parâmetros legais, como ora se verifica.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19691591, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2025